Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-79.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000379-79.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO SANT ANA

APELADO: SUELI RIBEIRO PINTO

Advogado(s)
:
MARCIO JOSE DA SILVA registrado(a) civilmente como MARCIO JOSE DA SILVA, FELIPE GOES BARRETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão da negativação e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, além de fixar honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da existência de relação jurídica entre as partes apta a justificar a cobrança e a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; (ii) verificar a configuração do dano moral em razão da negativação indevida; e (iii) definir a base de cálculo adequada para fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, cabendo ao fornecedor comprovar a existência da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de prova do vínculo contratual impede o reconhecimento da legitimidade da cobrança, sendo indevida a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito.

A negativação indevida configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).

O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) revela-se adequado, proporcional e alinhado aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, não comportando redução.

Os honorários advocatícios devem observar a ordem de gradação prevista no art. 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Compete ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica que fundamenta a cobrança e a negativação do consumidor. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de contratação, configura dano moral presumido. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação quando houver condenação pecuniária.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 43; CPC, art. 373 e art. 85, § 2º; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019; TJBA, Apelação nº 8001190-86.2020.8.05.0213, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, j. 04.03.2026; TJBA, Apelação nº 8000684-05.2021.8.05.0172, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 11.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000379-79.2025.8.05.0269
, em que figuram como apelante ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. e como apelada SUELI RIBEIRO PINTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.